Tribunal: TJES
Processo: 5005177-90.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005177-90.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYSA ARIDE COIMBRA BICALHO
RECORRIDO: ELLEVE SOLUCOES FINANCEIRAS E PROMOTORA LTDA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente
em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora/recorrido e improcedente o pedido contraposto, para o fim de, declarar
a inexistência de relação jurídica e de débitos atribuídos pelas rés à autora relacionados ao contrato de financiamento nos autos reportado e condenar as rés a absterem-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito restringindo-se tal ordem apenas em relação a supostos débitos decorrentes do negócio em questão, sem, contudo, reconhecer lesão a direito de personalidade.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que é cabível a verificação de ocorrência de danos morais.

Nas contrarrazões, o recorrido AGORA CRED S/A requer
o desprovimento do Recurso Inominado para fim de manter a decisão recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela autora, verifica-se que é cabível, tempestivo, bem como se defere assistência a Judiciária gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a parte autora
foi surpreendida com cobranças de débitos com a 2ª Requerida – AGORACRED S/A realizado no estabelecimento comercial da 1ª Requerida – Elleve Soluções Financeiras, que alega desconhecer. Assim, pleiteou liminarmente que as Requeridas se abstenham de inserir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito; seja declara inexigível as parcelas do empréstimo referente ao contrato nº 427852961, a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial a indispensabilidade de aplicação de dano moral, vê-se que, no caso concreto
,
houve fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso)
, considerando que o termo de adesão negocial consta assinatura indiscutivelmente diferente daquela lançada pela consumidora nas peças e documentos que instruem o presente processo, considera-se, também, a divergência de aspectos físicos entre a pessoa que se passou pela autora e a própria, além de erros nas informações de identificação constantes nos respectivos documentos de identidade constantes dos autos.

Aliado a isso, o constrangimento ao consumidor em razão de cobrança indevida, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
), considerando o entendimento
o
s fornecedores de serviços têm a obrigação de envidar todos os esforços para repelir a ocorrência de falha na prestação dos seus serviços, devendo responder pelos danos morais e materiais causados a consumidores, decorrentes da prestação de serviço defeituoso
.
Considerando que para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstancias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como o princípio de razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se por bem fixar a importância de 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
pelo reconhecimento do cabimento de hipótese de indenização de dano moral, arbitrado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Diante do provimento parcial, sem condenação em custas nem honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.